Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-06.2016.8.26.0512
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Inaplicabilidade dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), eis que o feito foi distribuído anteriormente à modulação dos efeitos daquele julgado. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de fármaco. Tratamento de grave patologia. Inaplicabilidade dos requisitos exigidos no Acórdão do E. STJ proferido no RE n.o 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), eis que o feito foi distribuído anteriormente à modulação dos efeitos daquele julgado. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.